Tribunal: STF
Processo: ARE 1457772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 217-A C/C ART. 226, II E ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL.



    PRELIMINARES:



    1. NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. REJEITADA. ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO DESDE O INÍCIO DA AÇÃO PENAL. MUDANÇA DE ADVOGADO E DE ESTRATÉGIA DE DEFESA QUE NÃO PODEM JUSTIFICAR O REFAZIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS.



    2. NULIDADE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DO DEPOIMENTO DE SUA GENITORA. INACOLHIDA. DEFESA QUE CONCORDOU COM A FORMA EM QUE FOI TOMADO O DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA E O DEPOIMENTO DA GENITORA DESTA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUDIÊNCIA REALIZADA NOS TERMOS PRECONIZADOS NA LEI 13.431/2017. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.



    3. NULIDADE A PARTIR DA RESPOSTA A ACUSAÇÃO, POR OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO ACATADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TESTEMUNHA ARROLADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SEQUER FOI OUVIDA EM JUÍZO.



    MÉRITO



    4. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. VERSÃO COERENTE E OBJETIVA DA VÍTIMA E DE SUA GENITORA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS. INCONSISTÊNCIAS NOS RELATOS DO APELANTE E DA SUA ATUAL COMPANHEIRA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA.



    5. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II DO CPP. DESCABIMENTO. APELANTE PADRASTO DA VÍTIMA. RELAÇÃO DE PODER E DE REVERÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.



    6. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INACOLHIMENTO. CONCURSO DE CRIMES COMPROVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. ACRÉSCIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DEVIDO. PRESCINDIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO NÚMERO EXATO DE CRIMES COMETIDOS.



    7. CONVERSÃO DA PENA DE PRISÃO EM REGIME FECHADO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL SOBRE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR.



    APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente